Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007477-82.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0001-10 (AGRAVANTE), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - CPF: 332.168.138-27 (ADVOGADO), HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 11.872.656/0002-00 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL -

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022),

2. Decisão proferida em conformidade com o entendimento do STF, não sendo verificada a plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por HDL LOGISTÍCA HOSPITALAR e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto e retificou a sentença, entendo válida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da edição da Lei Complementar 190/2022.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, acolhidos para correção de erro material, para o fim de dar provimento ao Apelo do Ente Público Estadual, e retificar a sentença permitindo a cobrança do DIFAL dentro do exercício financeiro de 2022, observando, tão somente os 90 (noventa) dias após a edição da LC 190.

Sustenta a Agravante que a cobrança do ICMS-DIFAL

somente deveria ser cobrado a partir do exercício de 2023, observado o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, à luz do disposto no art. 150, inciso III, alíneas b e c da Constituição Federal.

Sublinha que, “
apesar da Lei Complementar 190 de 2022 e do Convênio ICMS 236 de 2021, não é possível às Unidades da Federação cobrarem o diferencial de alíquota em questão, isso em razão dos Princípios da Não-surpresa e da Segurança Jurídica.
”. (
sic
Id 157200681)

Pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja provido o presente Agravo Interno.

Contrarrazões pelo desprovimento.(id. 180185660)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por HDL LOGISTÍCA HOSPITALAR e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e determinar que seja observado a anterioridade nonagesimal da referida lei – LC 190/2022.

Analisando a decisão agravada, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Portanto, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Isto porque, esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela observância exatamente da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:

“(...)

In casu
, sustenta o Embargante que houve vícios de omissão, no que ao disposto no artigo 3o da Lei Complementar que é claro ao dispor que a exigência do DIFAL somente poderá se dar no exercício seguinte e nos 90 dias após a publicação da LC.

Entretanto, verifica-se que efetivamente houve um equívoco na parte dispositiva da decisão ao negar provimento, considerando que o teor da fundamentação refere-se a legalidade da cobrança em razão da desnecessidade da observância ao princípio da anterioridade de exercício financeiro, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

o Min. Dias Toffoli, no voto condutor do Tema 1.093, cita expressamente o Tema 1094, para concluir que “aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Como se vê, é válida a Lei Estadual editada posteriormente à Emenda Constitucional no87/2015, porém antes da vigência da Lei Complementar 190/2022, conforme entendimento jurisprudencial firmado no E. STF.

Nesse contexto fático-processual, entendo que não resta configurada qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, na cobrança do ICMS-DIFAL a partir da edição da Lei Complementar 190/2022.( id. 152803659)

Com essas considerações, acolho parcialmente os Aclaratórios do ESTADO DE MATO GROSSO para retificar o erro material na parte dispositiva da decisão para o fim de dar provimento ao Apelo e retificar a sentença permitindo a cobrança do DIFAL dentro do exercício financeiro de 2022, observando, tão somente os 90 (noventa) dias após a edição da LC 190.” (id. 165406687)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso interposto, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024